Tribunal: TJSP
Processo: 2211591-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Compra e venda em leilão de lotes de cabeça de gado, com reserva de domínio – Irresignação contra decisão que indeferiu a inclusão da ex-cônjuge do devedor do título, dos compradores de dois imóveis do espólio devedor e o arresto de referidos imóveis.

INCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE DO DEVEDOR DO TÍTULO NO POLO PASSIVO – Alegação de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Compra e venda em leilão de lotes de cabeça de gado, com reserva de domínio – Irresignação contra decisão que indeferiu a inclusão da ex-cônjuge do devedor do título, dos compradores de dois imóveis do espólio devedor e o arresto de referidos imóveis.

INCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE DO DEVEDOR DO TÍTULO NO POLO PASSIVO – Alegação de que o devedor contraiu a dívida na constância do casamento sob regime de comunhão universal de bens – A dissolução da sociedade conjugal pelo divórcio também põe fim às obrigações de um cônjuge com relação às obrigações do outro – Inteligência do art. 1.671 do CC – Recurso improvido nesse tópico.

INCLUSÃO DOS COMPRADORES DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESPÓLIO DEVEDOR – Alegação de que os imóveis foram alienados pelos herdeiros por preço vil – Regência do art. 779 do CPC – Ilegitimidade dos compradores para figurar no polo passivo da execução – Contrato de compra e venda de terreno que não transfere dívida estranha ao objeto do contrato. Recurso desprovido nesse tópico.

ARRESTO DE IMÓVEL DE TERCEIROS – Alegação de que os terrenos eram de propriedade do espólio e foram vendidos a preço vil – Imóveis que foram transmitidos aos herdeiros após a partilha de bens – Com a morte do devedor do título, seus herdeiros respondem pessoalmente pela dívidas, até as forças da herança recebida – Inteligência do art. 1.997 do CC – Em vista do caráter infringente da medida de arresto requerida, necessário o preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 311 do CPC – Ausência de suficiente comprovação da fraude alegada. Recurso improvido nesse tópico.